Tribunal: TJMT
Processo: 0021779-51.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021779-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DO ESPIRITO SANTO MARQUES DA ROCHA - CPF: 329.849.011-34 (APELADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

2 - Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0021779-51.2013.8.11.0041

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA
: MARIA DO ESPÍRITO SANTO MARQUES DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por Maria do Espírito Santo Marques da Rocha, julgou procedente o pedido para adjudicar a Requerente o imóvel objeto do contrato particular de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, objeto do título definitivo nº. 18931, valendo a decisão como título para transcrição

Condenou o Réu no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Consignou, por fim, que a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, alega a nulidade da sentença pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo, pois, existe um título definitivo por meio do qual o Estado de Mato Grosso, por seu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, outorga o título definitivo da propriedade à Geralda Delfina da Silva, que, por sua vez, firmou contrato de compra e venda em 27-5-2010, sendo promitente vendedora a Sra. Geralda Delfina da Silva e promitente comprador a Autora Maria do Espírito Santo Marques da Rocha. Portanto, denota-se obrigação, em tese, existente entre o Estado (face à extinção da COHAB/MT) e Geralda Delfina da Silva (não integrante da lide).

Ainda, em preliminar, alega o Recorrente, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual e a ilegitimidade passiva do INTERMAT, em decorrência do contrato firmado em 6-11-1998 que transferiu à Caixa Econômica Federal os imóveis da extinta COHAB-MT, autorizada pela Lei Estadual nº 6.763/96, sendo que posteriormente a Lei Estadual n. 7.047/98 autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso a vender a carteira de Crédito Imobiliário da COHAB-MT para aquele agente financeiro, dos quais foram quitados aproximadamente 22.000 (vinte e dois mil) contratos por meio da Lei Federal n.10.150/2000.

Sustenta a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a Autora não juntou aos autos a comprovação de que teria adquirido o imóvel da promitente compradora originária.

No mérito, alega que a Apelada não comprovou efetivamente a suposta relação jurídica existente entre ela e a compradora originária, tendo em vista que o documento de fls. 17 é ilegível, tanto no tocante as assinaturas quanto aos carimbos do suposto cartório em que foi lavrado o “contrato de gaveta”.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja declinada a competência para uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de Mato Grosso e, posteriormente, extinto o processo sem julgamento do mérito, quanto ao INTERMAT, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da sentença, uma vez que não restou comprovado o domínio da Autora sobre o imóvel, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alega, em preliminar, a incompetência da justiça estadual e a ilegitimidade passiva do INTERMAT, em decorrência do contrato firmado em 6-11-1998 que transferiu à Caixa Econômica Federal os imóveis da extinta COHAB-MT, autorizada pela Lei Estadual nº 6.763/96, sendo que posteriormente a Lei Estadual n. 7.047/98 autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso a vender a carteira de Crédito Imobiliário da COHAB-MT para aquele agente financeiro, dos quais foram quitados aproximadamente 22.000 (vinte e dois mil) contratos por meio da Lei Federal n.10.150/2000.

Inicialmente é importante esclarecer que o Magistrado de Primeiro Grau, ao julgar o feito, reconheceu a ilegitimidade do INTERMAT para figurar no polo passivo da presente ação. Veja-se:

[...]. O Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, em contestação, suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda.

Entendo que o pleito deve prosperar, isto porque o referido instituto não possui a administração da carteira imobiliária da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, cujos bens móveis e imóveis, após a extinção/liquidação foram revertidos ao próprio Estado de Mato Grosso, devendo somente este último integrar a lide, com o fito de promover a devida triangulação processual.

[...].

Feito esse esclarecimento, tenho que a preliminar de incompetência da Justiça Estadual deve ser rejeitada, tendo em vista que, na hipótese dos autos, consta que o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do seu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, responsável pela regularização Fundiária do Estado de Mato Grosso, sucessor da Carteira Fundiária da extinta COHAB/MT, outorgou o título definitivo de propriedade Geralda Delfina da Silva a proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

Outrossim, infere-se da matrícula que o imóvel
sub judice
encontra-se registrado em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT (id. 3848651 – pág. 4), sem qualquer ônus sobre o imóvel.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO (DA PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, alega a nulidade da sentença pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo, pois,
existe um título definitivo por meio do qual o Estado de Mato Grosso, por seu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT,

outorga o título definitivo da propriedade à Geralda Delfina da Silva, que, por sua vez, firmou contrato de compra e venda em 27-5-2010, sendo promitente vendedora a Sra. Geralda Delfina da Silva e promitente comprador a Autora Maria do Espírito Santo Marques da Rocha. Portanto, denota-se obrigação, em tese, existente entre o Estado (face à extinção da COHAB/MT) e Geralda Delfina da Silva (não integrante da lide).

Assiste razão ao Estado Apelante, haja vista que, a ausência do litisconsorte passivo fere
o princípio da continuidade dos registros públicos, motivo pelo qual deve ser determinada a inclusão dos demais proprietários no polo passivo.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida para que seja oportunizada à parte demandante promover a citação dos litisconsortes necessários, no prazo que lhe for assinalado, nos termos do art. 114 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

No caso dos autos, houve uma sucessão de contratos de compra e venda do imóvel em questão. Tanto a ré, quanto os proprietários registrais do bem, como aqueles que integraram a cadeia/sucessão de compromissos de compra e venda do referido imóvel têm legitimidade para figurar no polo passivo, pois é o caso de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil.

“Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.”

A citação de todos litisconsortes passivos necessários é pressuposto para a regular formação da relação processual, e sua ausência implica nulidade do processo.

Deve ser decretada a nulidade do processo, a contar da impugnação apresentada, para que se promova a citação do litisconsorte necessário.

(ED 97342/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2014, publicado no DJE 17/11/2014).

Assim, todos os cedentes-cessionários situados no meio da cadeia de sucessivas cessões de direito sobre o imóvel devem figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, se tratando de cumprimento de obrigação de fazer (outorgar escritura), o direito subjetivo do autor deve ser vertido contra quem lhe cedeu os direitos e contra os participantes das cessões sucessivas, nos termos do art. 114 do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

Nos termos do parágrafo único, do art. 114, do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.

(N.U 0001657-05.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/9/2019, publicado no DJE 4/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE PROCESSUAL - SUCESSIVAS TRANSMISSÕES DOS IMÓVEIS - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - DEFICIÊNCIA DE CITAÇÃO - POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL - ANULAR O PROCESSO DESDE A FASE CITATÓRIA, INCLUSIVE.

- A existência de uma cadeia de transmissão dos imóveis impõe a conferência da regularidade de todas as transações efetivadas, para que seja possível aferir se o autor, de fato, faz jus à adjudicação pleiteada. Mostra-se evidente o interesse de terceiros envolvidos, pois não há uma relação direta entre o autor da demanda e os réus.

- Em hipóteses de litisconsórcio necessário, caberá a aplicação do art. 46, parágrafo único, do CPC, que determina ao juiz que promova a regularização processual, incitando a parte para que providencie a citação dos litisconsortes necessários, no prazo que assinalar, sob pena de extinção do feito.

- Mister reconhecer a nulidade do processo, desde a fase citatória, inclusive.

(TJMG - Apelação Cível 1.0378.11.000020-5/001, Relator (a): Des. (a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013).

APELAÇÃO CIVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

No caso dos autos, houve uma sucessão de contratos de compra e venda do imóvel em questão. Tanto os réus, que são proprietários registrais do bem, como aqueles que integraram a cadeia/sucessão de compromissos de compra e venda do referido imóvel têm legitimidade para figurar no pólo passivo, pois é o caso de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 47 do CPC. A citação de todos litisconsortes passivos necessários é pressuposto para a regular formação da relação processual, e sua ausência implica nulidade do processo. Deve ser decretada a nulidade do processo, a contar da réplica apresentada, para que se promova a citação do litisconsorte necessário. Apelo prejudicado. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(Apelação Cível, Nº 70058743022, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 5-6-2014).

CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DOS CEDENTES COMO LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA PREJUDICADA.

1. A ação de adjudicação compulsória consiste naquela proposta pelo promissário comprador contra o promitente vendedor que se recusa a cumprir sua obrigação de outorgar a escritura definitiva de compra e venda. Por meio dela, o Autor postula que o juiz profira uma decisão que supra a declaração de vontade do promitente vendedor. A presente ação foi ajuizada por Cleudemir de Amorim Lima e Daniela Dias Silva Lima em face do INSS e tem como objeto o imóvel situado na Rua Benedito Patrício, nº 306, Bancários, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ, com matrícula de nº 91.659.

2. A respeito da legitimidade passiva na hipótese de cessão dos direitos de promitente comprador a terceiros, dúvida poderia surgir em relação a quem deve figurar como sujeito passivo da ação de adjudicação compulsória.

3. Na ação de adjudicação compulsória é indispensável a presença no polo passivo de todos que promoveram as cessões de direitos sobre o imóvel. Com efeito, exige-se a participação não só do promitente vendedor, mas de todos os cedentes, sob pena de não se poder atribuir a titularidade do domínio a quem se apresenta como comprador. Tal conclusão se justifica porque a decisão que se pretende pode resultar em efeitos aos demais participantes da cadeia sucessória, sendo razoável a devida integração de todos no polo passivo dos autos da ação de adjudicação compulsória, diante do interesse direto no resultado da lide.

4. Dispõe o art. 47, caput, do CPC/73 que a não formação do litisconsórcio necessário enseja a nulidade da sentença de mérito proferida sem a integração dos litisconsortes. Portanto, convém seja anulada a sentença, haja vista a existência de litisconsórcio passivo necessário, não havendo sido promovida a citação dos demais integrantes da cadeia sucessória do bem.

5. Remessa necessária conhecida. Nulidade da sentença declarada de ofício. Prejudicada a análise do mérito da remessa necessária.

(TRF-2 - REOAC: 00411965820124025101 RJ 0041196-58.2012.4.02.5101, Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 17/7/2018, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 19/7/2018)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar, e declaro a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para formação do litisconsórcio passivo necessário, restando, prejudicada, em razão disso, a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021